Tribunal: TJMT
Processo: 0002486-25.2013.8.11.0032
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002486-25.2013.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO FLORENCIO OLIVEIRA FILHO - CPF: 051.672.051-15 (APELANTE), ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO), ROSEMERI RONDON GONCALES - CPF: 361.916.981-00 (ADVOGADO), Rosario-Previ -Fundo Mun.de Prev. Social (APELADO), Municipio de Rosario Oeste-MT (APELADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (REPRESENTANTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ROSARIO OESTE/MT - CNPJ: 14.016.416/0001-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE
. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEOPLASIA MALIGNA. INCAPACIDADE PERMANENTE COMPROVADA. PRINCÍPIO DO MELHOR BENEFÍCIO. PROVENTOS INTEGRAIS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (
sessenta
) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 173731384, na reclamação nº 0002486-25.2013.8.11.0032, da VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- reforma da sentença para conversão da aposentadoria compulsória para aposentadoria por invalidez.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do direito de conversão da aposentadoria compulsória em aposentadoria por invalidez

Conforme consta dos autos, o Recorrente é servidor público aposentado compulsoriamente ao completar 70 (
setenta
) anos de idade em março de 2013, enquanto estava afastado do trabalho por motivo de saúde, acometido de neoplasia maligna epitelial na glândula prostática, conforme laudo pericial acostado aos autos (
id. 173731379, fls. 61/78
).

A aposentadoria compulsória aos 70 (
setenta
) anos de idade, conforme estabelecido pelo artigo 40, § 1º, II, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, e posteriormente alterada pela Lei Complementar nº 152/2015, é prevista com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. À época dos fatos, a Lei Municipal nº 975/2004, artigo 12, inciso II, estabelecia a mesma regra.

O artigo 40, § 1º, I, da Constituição Federal, prevê a aposentadoria por invalidez permanente para o servidor incapaz de readaptação, com proventos integrais se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conforme disposto em lei.

No município de Rosário Oeste, a aposentadoria por invalidez à época se encontrava disciplinada na Lei Municipal 975/2004, artigo 12, I c/c art. 13:

“...

Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do ROSÁRIO-PREVI serão aposentados:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, caso em que os proventos serão integrais.

(...)

Art. 13: "O segurado, quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada) ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia profissional que o invalide para o serviço, terá direito à aposentadoria integral. ..."

Na sentença, o juiz julgou improcedente o pedido de conversão de aposentadoria compulsória em aposentadoria por invalidez, ao fundamento de que não havia nos autos prova de requerimento de aposentadoria por invalidez antes da efetivação da aposentadoria compulsória.

No entanto, a sentença deve ser reformada, pois a doença a qual o autor estava acometido era pré-existente ao implemento do quesito etário do Recorrente. O laudo pericial (
id. 173731379, fls. 61/78
) confirma que o Recorrente estava doente desde fevereiro de 2013, acometido de neoplasia maligna, o que o incapacitou para o trabalho.

Nesse sentido:

“Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA EM INVALIDEZ INTEGRAL. OFENSA AO ACERVO LEGAL. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I - A violação a dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, ao fundamento de violação a literal dispositivo de lei, pressupõe flagrante transgressão legal e existência de decisão teratológica com desprezo ao sistema de normas pelo julgado rescindendo. II - O benefício da aposentadoria por invalidez com proventos integrais depende da constatação objetiva e, de acordo, com lei ordinária, que a invalidez decorra de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Precedente superior ( RE 656860). III - Vulnerada a norma jurídica fica autorizado o juízo rescindendo e rescisório para chancelar o direito de conformidade com as premissas jurídicas ( CPC 966 V). IV - Inexistindo os requisitos legais, deve ser autorizada a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição (CF 40 § 1º I c/c Lei nº 1.314/2005 19 e 43). V - A boa-fé na percepção de valores indevidos bem como a natureza alimentar dos mesmos afastam o dever de restituição dos valores. VI - A questão relativa à invalidez laborativa foi objeto da cognição judicial rescindenda. Logo, descabe ação rescisória sob a hipótese de erro de fato? CPC 966 VIII. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
(TJGO – 1ª SC – AR nº 54868823420178090051 – rel. Desembargador CARLOS ROBERTO FAVARO).

Deve ser aplicado ao caso o princípio do direito ao melhor benefício, que assegura ao segurado a concessão do benefício mais vantajoso possível, considerando o momento em que os requisitos foram preenchidos.

Nesse sentido:

“Ementa: APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria.”
(STF – TP - RE: 630501/RS – relª. Ministra ELLEN GRACIE – j. 21/02/2013 - DJe 26/08/2013).

“Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS PARA FINS DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 630.501/RS. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REQUERIMENTO ANTERIOR. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral reconhecida no RE n. 630.501/RS, passou a entender que o segurado possui direito adquirido ao melhor benefício, podendo ver "seus benefícios deferidos ou revisados, de modo que correspondam à maior renda mensal inicial possível, no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data, caso tivessem requerido o benefício em algum momento anterior o benefício, desde quando possível a aposentadoria proporcional". Recurso especial desprovido.”
(STJ – 5ª T - REsp: 1219041/RS 2010/0200220-4 – rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 13/03/2018 - DJe 23/03/2018).

Diante dos fundamentos apresentados, é evidente que o Recorrente preenchia os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez antes da efetivação da aposentadoria compulsória. A administração pública deveria ter reconhecido a incapacidade permanente do autor e concedido a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme determina a legislação.

- pagamento dos valores atrasados

Os valores atrasados decorrentes da conversão da aposentadoria compulsória em aposentadoria por invalidez deverão ser pagos ao autor, correspondendo à diferença entre os proventos proporcionais pagos a título de aposentadoria compulsória e os proventos integrais devidos pela aposentadoria por invalidez. Esses valores devem ser calculados desde a data da aposentadoria compulsória até a efetiva implantação do benefício de aposentadoria por invalidez.

- correção monetária e juros de mora

O valor devido, deve ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E e com a incidência de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 11.960/200, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
SELIC
), acumulado mensalmente (
art. 3º, da EC nº 113/2021
), observado o teto legal do Juizado da Fazenda Pública.

- prazo para implantação do benefício

O benefício de aposentadoria por invalidez com proventos integrais deverá ser implantado no prazo de 30 (
trinta
) dias, contados do trânsito em julgado.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para reformar a sentença para:
a.1)
condenar os Recorrido a converterem a aposentadoria compulsória do Recorrente, em aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, com as seguintes providências:
a.1.2)
que a atualização dos valores devidos, obedeçam a correção monetária com base no IPCA-E e aplicar juros moratórios conforme a caderneta de poupança desde a citação até a entrada em vigor da EC nº 113/2021. A partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021, aplicar a taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento;
a.1.3)
pagamento dos valores retroativos à data da aposentadoria compulsória, descontando-se os valores já recebidos a título de aposentadoria compulsória, cujo pagamento será realizado mediante RPV/Precatório;
a.1.4)
implantar o benefício de aposentadoria por invalidez com proventos integrais no prazo de 30 (
trinta
) dias, sob pena de multa simples pelo descumprimento injustificado, que fixo em R$ 15.000,00 (
quinze mil reais
), sem prejuízo da resposta pelo crime de desobediência, se for o caso;
b)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024